Tribunal: TJMT
Processo: 0007213-79.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007213-79.2018.8.11.0055

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relatora:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Redatora Designada:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO DE ASSIS - CPF: 707.402.671-91 (AGRAVANTE), SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO - CPF: 021.027.311-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SALETE DA SILVA PORTO ARAUJO - CPF: 021.027.311-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) 2o E 3o VOGAIS. VENCIDA A RELATORA E O 4o VOGAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR– DIREITO À SÁUDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE O SERVIÇO DE
HOME CARE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2 - No caso emergente dos autos, restou comprovado o direito da parte Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de
home care
vindicado, notadamente, porque consta nos autos 2 (dois) documentos médicos relatando o estado de saúde do paciente, e asseverando a necessidade deste ser atendido por serviço de
home care
.

3 - Havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do serviço médico pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

4 - Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

5 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO ARAÚJO DE ASSIS assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão unipessoal, que negou provimento a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC.

Alega o Agravante a existência de prova da necessidade de
Home Care
, da Imperiosidade do laudo médico e do dever fundamental de assistência a saúde.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática, para que a Fazenda Pública Estadual providencie o atendimento domiciliar, nos termos prescritos pelo laudo médico.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id.n.o 85577483).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROMOTOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por RODRIGO ARAÚJO DE ASSIS assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão unipessoal, que em Recurso de Apelação Cível negou provimento a ambos os recursos, com fulcro no artigo 932, do CPC.

A decisão objurgada negou provimento ao recurso:

[....] Consta dos autos, que RODRIGO ARAUJO DE ASSIS, representado por sua cunhada a senhora Salete da Silva Porto Araujo, ingressou com ação de obrigação, para que fosse fornecido o serviço
home care.
Isso porque, é portador de paraplegia secundária, após traumatismo raquimedular dorsal com fratura e luxação de nível D2-D3, agravou ainda, a sua enfermidade. O juízo monocrático submeteu o caso ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu o parecer técnico 0692/2018, destacando que: “Trata-se de paciente em condições clinica de dependência parcial pelo quadro neurológico, com indicação do suporte de enfermagem para curativos diários quando necessário de acordo com os laudos médicos. (...) O tratamento multidisciplinar pode plenamente ser fornecido pela saúde básica do município, desde que haja adesão do paciente de seus familiares; todos devem estar envolvidos na recuperação integral de cuidados; A indicação de internação domiciliar em modalidade
Home Care
neste caso está indicada, visto que o requerente apresenta escaras a nível III, sonda vesical de demora, além da necessidade de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar bem como curativos diários, bem como de com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, além de condições para remover-se sem prejuízos a sua saúde para a realização de terapias complementares disponibilizadas pelo município de origem, caso necessário. Há indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene.”

Convém salientar, que não desconheço a gravidade da doença, tampouco negando tratamento médico a idosa, pelo contrário, pois os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Todavia, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde por equipe multidisciplinar.

Contudo, para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova da imprescindibilidade, o que
in casu
inocorreu. A respeito do tema o Des. Luiz Carlos da Costa acrescentou “[...]Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de
Home Care
, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.(N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

E ainda, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTENCIA A SAÚDE — HOME CARE — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de Home Care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade Home Care, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de urgência deferida na exordial.(N.U 0003199-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA NÃO ANTECIPADA - TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO GRAVE COM HEMORRAGIA - HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE E INSUMOS – MUNICIPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE CARATER ELETIVO - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO– DECISÃO MANTIDA.[...](...) Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 69176/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).Recurso desprovido – decisão mantida.(TJMT - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – LIMINAR DEFERIDA – PARECER DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care, implica a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência.(TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).

A Procuradoria Geral de Justiça a respeito imprescindibilidade do serviço, acrescentou:

[...]Assim, nota-se que o quadro clínico do Apelante não justifica o suporte solicitado, pois não necessita de auxiliar de enfermagem por 24 horas e todo o aparato médico-hospitalar disponibilizado pelo Home Care, sendo viável que a família se organize e retome os cuidados com o paciente/apelante. Ademais, tem-se que eventual atuação multidisciplinar com sessões de fisioterapia e demais suportes (médico e nutricional, inclusive, de enfermagem) podem ser disponibilizadas por meio de visitas periódicas, que são disponibilizadas pelo município por meio dos PSF’s (...)[...]

Como se vê e como bem assentando na sentença, não há prova inequívoca da necessidade de contratação de tratamento “home care”, sabidamente oneroso ao erário, em detrimento do atendimento domiciliar prestado por equipe multidisciplinar da rede de Atenção Básica à Saúde.

Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com a necessidade de cuidados permanentes; ademais, se houver complicações no quadro clínico da paciente, esta poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar.

Assim, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, do CPC. [...] (id 66726478).

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão para a concessão do serviço denominado
Home Care
, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade, conforme entendimento apascentado desta Corte de Justiça
, in verbis:.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA.Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO À REQUERENTE DO “TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NA INICIAL, QUAL SEJA,
HOME

CARE
- SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SÚMULA N. 45 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA - INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito subjetivo à saúde, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
2 - Verifica-se que restou demonstrado a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o serviço de
home

care
vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico e relatório de avaliação técnica, realizado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, atestando o quadro de saúde da menor, e indicando, para tanto, o seu tratamento pelo serviço de
home

care
.
3 – [...](N.U 0007771-13.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”

No caso em apreço, apesar da farta documentação juntada aos autos, a parte Agravada não demonstrou a necessidade de urgência para concessão desse tratamento, bem como, ainda não ficou estabelecido a necessidade da modalidade de Home Care.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno, interposto por Rodrigo Araújo de Assis, representado por Salete da Silva Porto Araújo e assistido pela Defensoria Pública Estadual, em virtude da decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação cível pretérito.

Colhe-se da inicial que, o agravante ingressou com a ação de base, visando obter a autorização judicial, a fim de que lhe fosse dispensado o tratamento
home care
, em razão de ter sido acometido por uma paraplegia secundária, após traumatismo raquimedular dorsal com fratura e luxação de nível D2-D3.

A liminar pleiteada junto ao Juízo de Primeiro Grau foi indeferida, mediante a decisão constante do id. 16866460, conforme fundamentos e dispositivo a seguir transcritos:

“(...) Contudo, demonstrada a sua admissibilidade, analisando as provas sumariamente produzidas nos autos, não se verifica, no caso concreto, a relevância da fundamentação capaz de assegurar a tutela pretendida, isso porque, não obstante os benefícios da modalidade de tratamento pleiteada, não restou demonstrado que acaso não lhe seja fornecido o alusivo procedimento, possa ter célere agravamento do seu quadro.

Ademais, não obstante os benefícios da modalidade de tratamento pleiteada, a situação clínica do Requerente se enquadra em uma das hipóteses que vedam a internação domiciliar previstas no art. 26 da Portaria n° 963, do Ministério da Saúde, publicada em 27 de maio de 2013, que define a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS, qual seja, cuidados contínuos de enfermagem.

Note-se ainda, que não se pode confundir a necessidade de “home care” (prestado por profissionais de saúde) com cuidados permanentes prestados por cuidadores de pessoas.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a liminar de tutela de urgência pleiteada. (...)”

Posteriormente, ao sentenciar o feito (id. 16866492), o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, Rodrigo Araújo de Assis apresentou recurso de Apelação (id. 16866493), aduzindo que o
home care
lhe fora prescrito pelo médico que o assiste, uma vez que o seu estado demanda cuidados intensos por equipe multidisciplinar, com uso de colchão pneumático, de sonda foley aberta, de fisioterapia diária motora, de dieta oral com auxílio, além de apresentar lesão em região sacra de nível III.

Acrescenta que, o parecer do NAT é no sentido de que a internação domiciliar está indicada, visto apresentar escara sacara nível III, sondagem vesical de demora e necessitar de curativos diários, fisioterapia, orientação nutricional e outros cuidados.

Por essas razões, arguindo o preenchimento das condições necessárias a tal fim, ao final, requereu a reforma da decisão apelada, no sentido de compelir o Estado de Mato Grosso a lhe disponibilizar o tratamento por
home care
vindicado.

A Eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo (id. 66726478), ao fundamento de que:

“(...)
Como se vê e como bem assentando na sentença, não há prova inequívoca da necessidade de contratação de tratamento “home care”, sabidamente oneroso ao erário, em detrimento do atendimento domiciliar prestado por equipe multidisciplinar da rede de Atenção Básica à Saúde.

Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com a necessidade de cuidados permanentes; ademais, se houver complicações no quadro clínico da paciente, esta poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar.

Assim, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
(...)”

Com isso, fora interposto o presente Agravo Interno, e a Eminente Relatora, apreciando as razões recursais, afirmou preservar o entendimento retro citado.

Pois bem.

De início, peço vênia à Eminente Relatora, pois entendo ser o caso do provimento recursal.

Afinal, sobre a matéria em análise, entendo que,
existindo nos autos prescrição médica indicando a necessidade de um tratamento específico, medida acertada é o fornecimento na exata indicação ao paciente, formulada pelo médico que o assiste, o que deve ser fornecido pelo Requerido, para o resguardo do direito à saúde.

Neste contexto, analisando o caderno processual, verifico que, no caso vertente,
ficou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento requerido
.

Isso porque
há nos autos Laudo Médico

(id. 16866455 – pág. 2), emitido pelo Dr. Eli Ambrósio do Nascimento – CRM-MT 5112, apontando o que segue:

O paciente RODRIGO ARAUJO DE ASSIS, 37anos, deu entrada em nosso serviço no dia 24 de março de 2018, por Trauma Raquimedular Dorsal com fratura e luxação ao nível de D2-D3, lesão medular que evoluiu com Paraplegia, por acidente de trabalho.

No momento sob os cuidados intensivos de UTI, encontra-se dependente dos cuidados de equipe multidisciplinar, necessitando manter uso de colchão pneumático, em uso de sonda foley aberta fisioterapia diária motora, dieta oral com auxilio, sem infecção no momento, sem uso de antibióticos. Paciente apresenta lesão em região sacra de nível III com tecido de granulação em bom aspecto.

O paciente apresenta condições de receber alta da UTI para casa, por estar suscetível a infecção e por ser um ambiente que apresenta uma rotatividade grande de pacientes.
No entanto o mesmo necessita de cuidados de equipe multidisciplinar do tipo Home Care
até restabelecimento de sua própria autonomia.

Constata-se dos autos, outrossim, que o Parecer do NAT, emitido pela Dra. Rafaela de Liz Pelegrim Sanchez Lermen – CRM-MT 3156, não obstante afirmar a inexistência de urgência no caso em tela, confirmou a necessidade de
Home Care
na hipótese (id. 16866459 – pág. 1), conforme trechos a seguir:

4. A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, está indicada,
visto que o requerente apresenta escara sacral nível III, sondagem vesical de demora, além da necessidade de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar bem como curativo diários, bem como de com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, além de condições para remover-se sem prejuízos à sua saúde para a realização de terapias complementares disponibilizadas pelo município de origem, caso necessário.

5. Há, indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene.

Nota-se, portanto, que há mais de uma recomendação médica nestes autos, no sentido da concessão do tratamento pretendido.

Saliento que, isso não implica a dispensa da atualização de tais documentos, ao menos semestralmente, a fim de assegurar a demonstração de que persiste a necessidade do atendimento em referência.

Ressalto, por oportuno, ser temerário

desconsiderar os documentos confeccionado por médicos especialistas, que, por duas vezes, atestaram a necessidade da medida aqui perseguida, com base na simples afirmação de não urgência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI –
PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA
– CASO ELETIVO –
PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.

4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Com essas considerações, peço vênia à digna Relatora, que
negou provimento ao recurso
, para
DAR PROVIMENTO

ao agravo interno, a fim de deferir o tratamento
home care
ao paciente Rodrigo Araújo de Assis, ressalvando a necessidade da apresentação, semestral, de laudo médico assegurando a necessidade, ou não, da continuidade desta pretensão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL PROVEU. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Rodrigo Araújo de Assis, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pela Douta Relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao Recurso de Apelação, proposto pelo Agravante, consistente no tratamento na modalidade
home care.

Sustentou o Recorrente, em síntese, que o laudo, firmado pelo médico que assiste ao paciente, comprova a imprescindibilidade do atendimento domiciliar, não só pela preferência, diante dos riscos de infecção e da Covid-19, ou da desocupação da vaga em hospital, mas, também, pela necessidade de cuidados que extrapolam o rotineiro, já que necessária a regular fisioterapia e de equipamentos médicos, como a sonda.

Argumenta que não se deve desconsiderar o laudo, porque firmado por médico que assiste ao paciente, sobretudo no seu contexto gravoso, que evolui para paraplegia e da própria rede hospitalar, neste cenário pandêmico.

Em seu voto, a D. Relatora, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão objurgada, nos seguintes termos:

(...) Como se vê e como bem assentando na sentença, não há prova inequívoca da necessidade de contratação de tratamento “home care”, sabidamente oneroso ao erário, em detrimento do atendimento domiciliar prestado por equipe multidisciplinar da rede de Atenção Básica à Saúde.

Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com a necessidade de cuidados permanentes; ademais, se houver complicações no quadro clínico da paciente, esta poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar.

Assim, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)

Diante dessa decisão, a parte Apelante interpôs Recurso de Agravo Interno, e a Desa. Relatora, manteve o entendimento.

A Douta 1
a
Vogal, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista, e, após, deu provimento ao recurso, para que o tratamento seja disponibilizado pelo Estado, porque, no seu entender, sua imprescindibilidade foi demonstrada.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que o Recorrente, em 03/04/2018, encontrava-se internado na UTI do Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, por ter sofrido um trauma raquimedular dorsal, com fratura e luxação ao nível de D-2 e D-3, lesão medular que evoluiu para paraplegia, decorrente de acidente de trabalho, razão pela qual, ajuizou a presente ação, vindicando a internação domiciliar, na modalidade
home care
, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Na análise acurada dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença está em dissonância com o ordenamento pátrio, de modo que o provimento do recurso é medida impositiva, em face da presença de elementos caracterizadores da necessidade do paciente ao tratamento por meio de
home care.

No caso em apreço, o parecer do NAT, noticia que
a internação domiciliar na modalidade
home care
está indicada, sobretudo, porque o paciente apresenta escara sacral nível III, sondagem vesical de demora, além de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar,
conforme item 4, que a seguir transcrevo:

4. A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso,
está indicada
, visto que o paciente apresenta escara sacral nível III, sondagem vesical de demora, além da necessidade de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar bem como curativos diários, bem como de fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, além de condições para remover-se sem prejuízos à sua saúde para a realização de terapias complementares disponibilizadas pelo município de origem, caso necessário.

Demais disso, no laudo médico derradeiro (id. 16866455), o profissional que acompanhou o paciente, Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, CRM/MT 5112, relatou, que naquela data, 03/04/2018, encontrava-se:

Dependente dos cuidados de equipe multidisciplinar, necessitando manter uso de colchão pneumático, em uso de sonda
foley
aberta, fisioterapia diária motora, dieta oral com auxílio, sem infecção no momento, sem uso de antibióticos. Paciente apresenta lesão sacra de nível III, com tecido de granulação em bom aspecto.

Assim, as evidências e documentos apresentados levam à conclusão pela necessidade da internação domiciliar, via
home care,
visto que além da prescrição pelo médico que acompanha o paciente, o próprio NAT, no item 4 do parecer, indica o tratamento, principalmente, em razão da escara sacral, nível III e da sonda vesical de demora.

Sabe-se que a Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS –, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências, para a garantia da vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Nesse sentido, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica, por parte do Estado, é uma atividade indispensável. Tanto é assim, que a Constituição Federal resguarda, em seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor, em seu art. 196, que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, cabendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – MÉRITO –
FORNECIMENTO DE
HOME CARE
– ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Ademais, comprovada a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença.
(N.U 0016927-63.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 01/04/2021), (negritei).

E ainda:

APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA À SÁUDE – INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE
– NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE. Comprovada a necessidade de internação na modalidade
Home Care
, imprescindível ao tratamento de criança acometida de neuropatia sérica, pneumonia devida a outros estreptococos, tetraplegia espástica, epilepsia, e que apresenta episódios recorrentes de broncoaspiração, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde. Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento. Recurso provido. (N.U 0005899-93.2019.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 04/03/2021).

Oportuno registrar que, após debruçar-me sobre o caso, na busca por informações acerca do denominado tratamento
home care
, em
sites
de referência e literatura médica, constatei que, em todos os escritos sobre o tema, foi estabelecido como indicativos para a internação domiciliar a prescrição do médico que acompanha o paciente, quando este apresenta estado de saúde que necessita de cuidados complexos e específicos, tais como os que são ofertados em ambiente hospitalar e que só podem ser administrados por profissionais de saúde, com formações e atribuições devidamente regulamentadas.

Conforme observei, os critérios de elegibilidade para a indicação da internação domiciliar se baseiam no grau de complexidade do quadro clínico do paciente, e os vários estudos apontam as condições tais como:
o uso de sonda
, presença de traqueostomia ou acesso venoso, necessidade de suporte ventilatório,
presença de lesão vascular ou cutânea, grau de dependência na realização de atividades pessoais básicas diárias, capacidade, ou não de locomoção e a necessidade de terapias seriadas, como fisioterapia
, terapia ocupacional, fonoaudiologia, dentre outros.

Conforme exposto alhures, os documentos juntados aos autos, o paciente, encontra-se paraplégico, acamado, fazendo uso de colchão pneumático, de sonda vesical de demora, além de apresentar escara sacral nível III e necessidade de fisioterapia motora diária.

Diante disso, entendo que os elementos de prova constantes dos autos demonstram, que a disponibilização do atendimento na modalidade
home care
é imprescindível, tendo em vista que o paciente necessita de cuidados para a manutenção da sua vida que requerem conhecimentos técnicos especializados superiores ao de um mero cuidador, haja vista que necessita de curativos frequentes por conta das escaras, manutenção e manuseio de sonda visceral de demora, além da fisioterapia motora, auxílio nutricional e para locomoção.

É necessário distinguir os serviços de
home care
da figura do cuidador, e extrai-se, da literatura médica, que a internação domiciliar exige um conjunto de profissionais especializados em diversas áreas, enquanto que o cuidador é responsável pelos cuidados básicos com o paciente, como auxiliá-lo em sua alimentação, em sua higiene, podendo ser um familiar ou alguém contratado para prestar esses tipos de ajuda, que não dependem de conhecimento técnico.

Por fim, caso se constate, posteriormente, que não há mais necessidade do tratamento vindicado, poderá ser suspensa a internação domiciliar. Por ora, contudo, tal medida é necessária, conforme prescrito no laudo médico e parecer do NAT.

Nessa quadra, merece reforma a decisão, conforme as razões expostas, devendo ser disponibilizada ao paciente, a internação domiciliar, modalidade,
home care,
em

face da comprovação de sua imprescindibilidade.

Forte nessas razões, pedindo vênia à Douta Relatora, acompanho a Vogal, na íntegra, para
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
manejado pela Defensoria Pública.

É como voto.

EM 31 DE JANEIRO DE 2022:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) PROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:
A relatora (Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak) negou provimento ao recurso. A 1a vogal (Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos) proveu, sendo acompanhada pelo 2o vogal (Desembargador Márcio Vidal). Em razão da não unanimidade aplica-se na técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC
.

É esta a conclusão do bem-lançado voto da
eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak:
ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso
.

Já a primeira vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pelo segundo vogal, Desembargador Márcio Vidal, concluiu:
peço vênia à digna Relatora, que negou provimento ao recurso, para dar provimento ao agravo interno, a fim de deferir o tratamento home care ao paciente Rodrigo Araújo de Assis, ressalvando a necessidade da apresentação, semestral, de laudo médico assegurando a necessidade, ou não, da continuidade desta pretensão
.

Pois bem.

Trata-se
de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
por
Rodrigo Araújo de Assis
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de assegurar a disponibilização de assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

A sentença julgou os pedidos improcedentes.

Rodrigo Araújo de Assis, atualmente com quarenta e um (41) anos de idade, acometido de
traumatismo raquimedular dorsal com fratura e luxação de nível D2-D3
, encontra-se internado no Hospital das Clínicas do Município de Tangará da Serra, com indicação de assistência à saúde na modalidade
Home Care
, conforme relatório médico:

[...] O paciente Rodrigo Araújo de Assis, 37anos, deu entrada em nosso serviço no dia 24 de março de 2018, por Trauma Raquimedular Dorsal com fratura e luxação ao nível de D2-D3, lesão medular que evoluiu com Paraplegia, por acidente de trabalho. No momento sob os cuidados intensivos de UTI,
encontra-se dependente dos cuidados de equipe multidisciplinar, necessitando manter uso de colchão pneumático, em uso de sonda foley aberta fisioterapia diária motora, dieta oral com auxilio, sem infecção no momento, sem uso de antibióticos. Paciente apresenta lesão em região sacra de nível III
com tecido de granulação em bom aspecto.

O paciente apresenta condições de receber alta da UTI para casa, por estar suscetível a infecção e por ser um ambiente que apresenta uma rotatividade grande de pacientes. No entanto o mesmo necessita de cuidados de equipe multidisciplinar do tipo Home Care até restabelecimento de sua própria autonomia. [...]. (Id. 16866455 – fls. 2). [sem negrito no original]

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT corrobora o relatório médico acerca da necessidade de internação na modalidade
Home Care
:

[...] III – Considerações gerais;

[...]

4.
A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso, está indicada, visto que o requerente apresenta escara sacral nível III, sondagem vesical de demora, além da necessidade de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar bem como curativo diários, bem como de com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, além de condições para remover-se sem prejuízos à sua saúde para a realização de terapias complementares disponibilizadas pelo município de origem
, caso necessário.

5. Há, indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene. [...]. (Id. 16866459 – fls. 1). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que acompanho o voto da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, primeira vogal, no sentido de
dar provimento ao recurso
, para determinar que:

i
) seja providenciada a assistência à saúde na modalidade
Home Care
; e,

ii
) de seis em seis meses, o autor ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente da 1a vogal – Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022